Tribunal: TJDFT
Processo: 0754839-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONSUMAÇÃO DO CRIME. QUALIFICADORA DA DESTREZA. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 3 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 19 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos II e IV, por três vezes, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal). A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de furto tentado, o afastamento da qualificadora da destreza e a fixação de regime prisional mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o crime praticado deve ser desclassificado para a modalidade tentada; (ii) estabelecer se a qualificadora da destreza deve ser afastada; (iii) verificar a legalidade da dosimetria da pena fixada; e (iv) determinar se é cabível a fixação de regime inicial mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT, com base na teoria da amotio (ou apprehensio), entende que o furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que breve e sob vigilância, sendo irrelevante a ausência de posse mansa e pacífica.
4. Os elementos probatórios dos autos (prisão em flagrante, apreensão de objetos, confissão da ré, depoimentos de vítimas e testemunhas) comprovam a consumação do delito, com saída da acusada dos estabelecimentos comerciais portando os bens subtraídos.
5. A qualificadora da destreza está configurada, pois houve planejamento e divisão de tarefas com comparsa que distraía os funcionários, permitindo o furto de bens de alto valor de forma ágil e imperceptível, o que ultrapassa a mera subtração.
6. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais e jurisprudenciais, com fundamentada elevação da pena-base devido aos maus antecedentes, conduta social reprovável e circunstâncias do crime, além de compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da multirreincidência.
7. O regime inicial semiaberto está adequado, considerando a multirreincidência da acusada e três circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inviável a substituição da pena ou a imposição de regime mais brando.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 71, 155, § 4o, II e IV; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.988.080/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 13.03.2023; STJ, Tema 934 (REsp 1.524.450/RJ); TJDFT, Acórdãos 1888216, 1903373, 1966079, 1949366, 1952276.